Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido em decisão proferida pela eminente Desa. Fátima Rafael, na qualidade de Relatora eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, c. STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. O agravante, servidor público, aufere rendimento mensal médio no importe de R$4.052,75 (quatro mil cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e comprovou que seus rendimentos encontram-se substancialmente comprometidos por despesas essenciais, como aluguel, IPTU, plano de saúde, medicamentos e contas básicas. Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.